Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO A ATENDIMENTO NA REDE DE ENSINO. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Criança portadora de deficiência tem direito subjetivo a atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, a teor do que dispõem os artigos 6o, 208, inciso III e 227, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, 4o e 58, § 2o, da Lei 9.394/1996, e 54, inciso III, da Lei 8.069/1990.
II. Remessa necessária e apelação desprovidas.